Tribunal: TJES
Processo: 5000814-18.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000814-18.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA DAS CHAGAS ALVES
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000814-18.2025.8.08.0012

Recorrente: VANESSA DAS CHAGAS ALVES

Recorrida: LOJAS SIMONETTI LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ordinária ajuizada pela consumidora narrando a aquisição de estofado e sala de jantar com promessa de entrega até 24/12/2024, não cumprida, e consequentes reagendamentos, o que teria inviabilizado a ceia de Natal em sua residência e gerado perda de tempo útil.

2.
A loja Ré, em contestação, alegou ilegitimidade ativa da autora e, no mérito, sustentou culpa da consumidora pelo atraso e a não configuração de dano moral.

3.
A sentença de primeira instância rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, mas considerou o atraso como mero aborrecimento, julgando improcedente o pedido de danos morais.

4.
Recurso Inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de atraso na entrega de móveis, pugnando pela reforma da referida decisão sentenciante.

5.
A parte ré apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
A questão em discussão consiste em saber se o atraso na entrega dos móveis adquiridos pela autora junto à ré e a alegada perda de tempo útil pela consumidora configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.
A relação jurídica em apreço é, inequivocamente, de consumo, sujeitando-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. É cediço que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC. A promessa de entrega em data específica e o subsequente descumprimento, com múltiplos reagendamentos, configuram, de fato, falha na prestação do serviço por parte da recorrida. As mensagens acostadas aos autos confirmam os diversos reagendamentos, e as justificativas apresentadas pela recorrida de que a recorrente não estava em casa não encontram respaldo robusto nas provas, sendo desmentidas pela própria recorrente, que afirmou ter aguardado a entrega e solicitado reagendamento apenas uma vez.

7.
A despeito da falha na prestação do serviço por parte da recorrida, materializada no descumprimento do prazo de entrega e nos sucessivos reagendamentos, o dano moral não se presume do simples inadimplemento contratual.

8.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o mero descumprimento contratual, embora possa gerar aborrecimento e frustração, não tem o condão de, por si só, caracterizar dano moral indenizável, exigindo-se a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade que extrapole o cotidiano.

9.
Apesar da invocação da “teoria da perda do tempo útil” pela recorrente, é crucial analisar se, no caso concreto, o desperdício do tempo foi de tal monta que configure efetivo dano moral. Conquanto o desvio produtivo do consumidor seja reconhecido pela jurisprudência como fundamento para o dano moral, a sua aplicação exige a demonstração de que a conduta do fornecedor gerou um sacrifício desproporcional e injustificado de tempo do consumidor, com impactos significativos em seu cotidiano, superando o mero dissabor. No presente caso, a recorrente alega ter tido a ceia de Natal frustrada e que permaneceu em casa aguardando a entrega. No entanto, não há nos autos provas concretas de que a autora tenha convidado pessoas para a ceia, que precisou desmarcar o evento, ou que a situação lhe causou um sofrimento além do ordinário. A fotografia da “sala sem sofá” (ID 14941075) ilustra o incômodo, mas não demonstra, por si só, abalo moral indenizável.

10.
O mero desconforto e os aborrecimentos decorrentes do atraso na entrega, por mais frustrantes que sejam, inserem-se nos percalços da vida em sociedade e nas intempéries das relações comerciais, não configurando, via de regra, dano moral passível de reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios que fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “
O mero atraso na entrega de produto não configura, por si só, dano moral indenizável, devendo ser comprovada a violação aos direitos da personalidade que extrapole o mero aborrecimento, não se configurando a perda do tempo útil quando não demonstrado o sacrifício desproporcional do tempo do consumidor.
”

___________

Dispositivo relevante citado:

CDC, art. 14; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)